Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DE FACHADA EM PRÉDIO NO PLANO PILOTO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS DECISÃO SANEADORA. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a prescrição em ação de obrigação de fazer ajuizada por condomínio, relativa a supostos danos a patrimônio histórico tombado em razão da alteração da fachada de prédio situado no Plano Piloto, notadamente pela retirada de cobogós. O recorrente alega nulidade por ausência de intimação após a decisão saneadora, defendendo ainda a inocorrência da prescrição e a necessidade de intimação do IPHAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 (três) proposições em debate: (i) definir se a ausência de intimação do Ministério Público após a decisão saneadora acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de intimação obrigatória previsto nos arts. 178 e 179, I, do CPC; (iii) determinar as consequências processuais da nulidade reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 127) e o CPC (arts. 178 e 179, I) atribuem ao Ministério Público a função de fiscal da ordem jurídica, impondo sua intimação em processos que envolvem interesses sociais ou individuais indisponíveis, como a proteção do patrimônio histórico tombado.
4. A decisão saneadora afastou a necessidade de produção de provas e conduziu diretamente ao julgamento da ação, pronunciando a prescrição, sem prévia intimação do Ministério Público, configurando nulidade processual nos termos do art. 279 do CPC.
5. A nulidade depende de demonstração de prejuízo, o qual resta evidenciado pelo fato de a sentença ter reconhecido a prescrição sem oportunizar ao Ministério Público a manifestação sobre fundamentos relevantes à formação do convencimento judicial. Precedentes desta 8a Turma Cível.
6. Reconhecida a nulidade, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, para que o Ministério Público seja intimado a se manifestar, oportunizando a instrução da demanda com a prática dos atos necessários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Ministério Publico provido. Sentença cassada. Prejudicado o recurso do autor.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação após a decisão saneadora configura nulidade absoluta do processo, nos termos do art. 279 do CPC.
2. A nulidade se caracteriza pelo efetivo prejuízo, evidenciado quando a sentença deixa de considerar fundamentos relevantes por falta de participação ministerial.
3. Reconhecida a nulidade, a sentença deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para oportunizar a manifestação do Ministério Público e a retomada da marcha processual.